Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002922-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 02.003.464/0001-87 (EMBARGANTE), SONIA CASTRILLON DA SILVA - CPF: 284.629.121-72 (EMBARGADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO CASTRILLON - CPF: 141.534.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MATÉRIAS SUSCITADAS
QUE FORAM
DEVIDAMENTE ANALISADOS E DECIDIDAS
PARA EFEITO DE AFASTAMENTO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AGRAVO E INSTRUMENTO – ANÁLISE APENAS DA PROBABILIDADE DO DIREITO – MATÉRIAS PERTINENTES AO MÉRITO QUE DEVE SER AVALIADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM -SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA - EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002922-43-2025

EMBARGANTE: MASTER FACTORIN FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADA: SONIA CASTRILLON DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Master Factoring Fomento Mercantil Ltda, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo, de conseqüência, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que
nos Embargos de Terceiro proposto pela Embargada deferiu justiça gratuita à Autora
, bem como
deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula
no 23.827
, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT.

Nas razões recursais

a Embargante sustenta existência de contradições e omissões no acórdão embargado aduzindo, em síntese, que dentre as contradições ocorrentes no acórdão está o fato de que
não restou comprovado, no decorrer dos autos, que houve a doação do imóvel à Embargada no ano de 1997, não havendo comprovação de doação realizada em 1997 à Recorrida.

Assinala que não há qualquer documento no sentido de nos demonstrar que a Recorrida detém posse do imóvel antes da constituição da dívida ou, até mesmo, antes do ajuizamento da ação de n. 0001096-62.2003.8.11.0002, sendo frágil a documentação apresentada.

Afirma ser impossível conceber que o mesmo imóvel foi doado duas vezes para diferentes familiares, acrescentando que se o imóvel foi, de fato, doado para a Recorrida, não há documento atestando que a

Recorrida tenha residodo no imóvel em questão

antes de 2004, pois o único documento, por mais frágil que seja, é datado de 2004, diferente do que atesta o acórdão, sendo esta a flagrante contradição.

Assevera não haver registro que demonstre que a Embargada possui a propriedade do imóvel, vez que não há documento algum que demonstre e tão mencionada doação no ano de 1997
.

Sustenta que nada levava a crer que o acórdão traria decisão que atestava que desde o ano de 1997 a Embargada encontrava-se na posse do imóvel, uma vez que o próprio acórdão atesta não haver documento ou registro para a referida afirmação o acórdão mencionada, posteriormente, a posse como se fosse de “mais de dez anos” e só há IPTU nos anos de 2004 a 2006.

Assinala que há também contradição quanto

no fato de que o acórdão pontua que, antes mesmo da existência da dívida, a Agravada já se encontrava em posse do imóvel, fato este que não se sustenta, vez que inclusive, a própria declaração da prefeitura com relação ao IPTU em nome da Embargada se dá no ano de 2004 e a dívida existe desde 2003.

Assevera a ausência de posse exercida pela Embargada de forma ininterrupta e com
animus domini
sem comprovação por meio de prova documental, havendo prova em sentido contrario,

não podendo ser mantido a suposta posse de terceiro sobre bem que não lhe pertence formalmente, materialmente ou registralmente, especialmente, quando tal posse não é comprovada por qualquer documento contemporâneo nos Autos e contrariada por documentos existentes nos Autos.

Assinala que ao atribuir à parte embargada a qualidade de possuidora legítima com base apenas em declarações genéricas, unilaterais e posteriores à penhora, desprovidas de prova escrita contemporânea ao início da suposta posse, o acórdão incorre em juízo dedutivo, construído sobre presunções não respaldadas por documentos existentes nos Autos.

Verbera que existe omissão

quanto a
analise de argumento lançado pela Embargante quanto a existência de conluio entre a família da Embargada, o que resultaria em fraude a execução, acrescentando que no caso, há elementos suficientes para concluir que o Executado manteve o imóvel em seu nome por toda a execução,

jamais impugnou a penhora e supostamente transferiu o mesmo bem a dois familiares distintos, sem qualquer registro ou instrumento idôneo, atuando em conluio com a Embargada para frustrar a constrição judicial regularmente imposta, como também não restou analisada a argumentação quanto a tentativa do executado de se eximir da execução e que ademais, o imóvel se encontra à venda. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as contradições e omissões que aponta ocorrentes.

Nas contrarrazões a Embargada alega que

fundamentação do Acórdão baseou-se na plausibilidade do direito da Embargada, demonstrada pela posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 27 anos, e na sua condição de bem de família, que merece proteção em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Assinala que não há contradição quanto a posse da Embargada desde 1997, sendo considerados os elementos fáticos que indicam a sua posse. Argumenta a inexistência de omissão pelos fundamentos sustentados que foram analisados na decisão recorrida, tendo o acórdão atuado com cautela, mantendo a suspensão da penhora, mas resguardando a efetividade da execução ao
permitir a continuidade do processo principal para elucidação definitiva de todos os fatos.
A decisão foi proferida em sede de Agravo de Instrumento, que se limita à análise dos requisitos da tutela provisória, não adentrando no mérito exauriente da lide.

Verbera que a Embargante pretende a rediscussão dos fatos por meio dos Embargos Declaratórios, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração propostos por máster Factoring Fomento Mercantil Ltda, em que
aponta existência de contradição e omissão no acórdão recorrido aduzindo inexistir comprovação da posse da Embargada sob o imóvel objeto dos Autos e, tampouco, quanto a doação que o devedor teria realizado à mesma
.

Argumenta existência igualmente de omissão no pertinente a possibilidade de concluiu visando o devedor se eximir da execução, acrescentando que não foram analisados os pontos elencados pela Embargante acerca dessa questão.

Inicialmente, necessário anotar como bem registra o acórdão recorrido que a decisão embasa-se apenas na probabilidade do direito invocado, não se tratando de decisão meritória acerca das questões suscitadas que deve estar afeitas ao Juízo de origem que após a devida produção de provas pelas partes deverá analisar a questão de forma mais abrangente.

No mais, a questão referente a probabilidade da posse da Agravada/Embargada restou analisada na decisão recorrida, embasando-se nos elementos existentes no Autos, valendo ressaltar que a questão referente matérias pertinente ao mérito da demanda deve ser eventualmente reconhecida ou não no Juízo
a quo, sob pena de supressão de instância, como já mencionado.

Ressalto para evitar repetições que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento
cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito
que
devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
podendo conceder efeito suspensivo ao recurso conforme artigo 1019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, em face da decisão que determinou a suspensão da penhora incidente sobre o imóvel
objeto da matrícula
no 23.827
, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, tendo em vista a Agravada
ajuizou Embargos de Terceiro processo n. 1041429-04-2024, em que sustenta que referido imóvel lhe foi doado pelo irmão José Benedito Castrillon em 1997
,
sendo que na época, não haviam débitos do doador e que a mesma reside no imóvel com sua família desde a doação.

Referido imóvel foi objeto de penhora em 18/11/2004, em sede de cumprimento de sentença n. 0001096-62-2003 em que figura a Agravante como Exequente e José Benedito Castrillon irmão da Embargante/Agravada
como Executado, valendo ressaltar que a penhora ocorreu sobre 3.53,61 m2 do referido imóvel descrito nos Autos que se encontra em nome do devedor/Executado.

Necessário anotar que a Agravada argumentou ter recebido referido imóvel em doação de seu irmão desde 1997 e, embora não tenha registrado no Cartório de Registro de Imóveis, exerce a posse mansa e pacífica desde então.

Verifica-se da análise do processo de origem que a Embargante/Agravada apresenta declarações de confinantes por meio das quais comprovam que a mesma exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão há mais de 10 anos, conforme se vê no ID 176780536, 176780536, bem como carreou aos Autos comprovantes de água e luz referente ao endereço do imóvel, objeto da penhora todos em nome da Agravada.

Constata-se, ainda, que a Recorrida juntou aos Autos certidão da Prefeitura de Cáceres, em que se demonstra existência de IPTU em aberto em nome da Agravada no endereço do imóvel, objeto da penhora, referente aos anos de 2004, 2005 e 2006 ID 17678540 com relação ao imóvel (Rua Riachuelo 803 ID 176780540 do processo de origem), situação que demonstra que a mesma se encontra no imóvel há anos corroborando a tese de que recebeu o bem de seu irmão, indicando a verossimilhança de suas alegações.

Diante desse quadro, pelo que ressai dos Autos a Agravada recebeu do seu irmão José Benedito Castrillon o imóvel o imóvel em questão que foi cedido à mesma a título gratuito antes mesmo da existência do débito iniciada em 2003, que ensejou a penhora, residindo no imóvel com sua família desde então sem oposição, exercendo posse mansa e pacífica sobre o imóvel, conforme se verifica dos documentos juntados aos Autos indicando no caso boa fé da Agravada.

Cumpre anotar que os Embargos de Terceiro consiste em
instrumento processual que permite a um terceiro, não envolvido em um processo judicial,
defender sua posse
ou
propriedade sobre bens que foram alvo de constrição judicial
(como penhora, arresto ou sequestro), ou seja,
é, conforme o art. 674 do CPC,
uma ação destinada a quem não é parte no processo,

para a defesa de bens de que seja proprietário ou possuidor,
incumbindo à parte embargante provar o fato constitutivo do direito que postula.

Dessa forma,
cabe ao Embargante demonstrar a sua posse ou propriedade sobre o imóvel, objeto da constrição
, cabendo anotar que
o art. 677 do CPC,
exige apenas que o Embargante comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição e a qualidade de terceiro.

No caso,
a Embargante/Agravada apresentou provas que evidenciam a sua posse de longa data sobre o imóvel em questão, além disso, pelo que se verifica a mesma reside no imóvel com sua família de modo que deve ter proteção ao referido patrimônio para que seja afastada a penhora incidente sobre o mesmo
em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na forma determinada pelo Juízo de origem.

Assim, estando demonstrada a posse da Agravada sobre o imóvel objeto da constrição e, tendo a mesma recebido referido imóvel desde 1997, exercendo a posse sobre o bem
resta demonstrada a plausibilidade do direito afirmado
,
além da possibilidade de prejuízo com a possível perda do imóvel em que reside com sua família
, valendo ressaltar que se trata de pessoa já idosa, não havendo comprovação de que possui outro imóvel em que possa fixar residência.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. POSSE ADVINDA DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO REGISTRADO. ANTERIORIDADE DA AQUISIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Embargos de Terceiro para suspender medida constritiva sobre imóveis, cuja propriedade é disputada entre o embargante, que alega aquisição anterior, e o executado na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da manutenção da medida constritiva sobre imóveis que, embora formalmente registrados em nome do executado, são objeto de alegada aquisição anterior pelo embargante
, ainda que sem o devido registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de registro da transferência imobiliária, por si só, não autoriza a manutenção da constrição judicial quando existem elementos que indicam a boa-fé do terceiro embargante.

4. A mera proximidade temporal entre a escrituração e a constrição judicial não é suficiente para caracterizar má-fé ou tentativa de blindagem patrimonial, sendo necessária prova robusta do conhecimento da demanda pelo terceiro.

5. Os princípios da efetividade da execução devem ser ponderados com a proteção possessória, a função social do processo e a boa-fé objetiva, privilegiando-se solução que preserve direitos de terceiros presumidamente de boa-fé.

6. A decisão agravada adotou medidas cautelares adequadas, determinando a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis, resguardando interesses de terceiros e do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A proteção possessória conferida pelos embargos de terceiro admite-se mesmo sem o registro formal do negócio jurídico, desde que haja elementos mínimos de demonstração da posse ou de negócio anterior à constrição, especialmente quando a alegada aquisição é anterior ao ajuizamento da execução. 2. A ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel desloca para o exequente o ônus da prova da má-fé do adquirente, não sendo suficiente, para este fim, a mera proximidade temporal entre a formalização do título e a constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 678; CC, arts. 1.245 e 1.227.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 84 e n. 375, Tema Repetitivo n. 243 (REsp n. 956.943/PR). (N.U 1015946-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

No mais, necessário ressaltar que a despeito da existência de doação do referido imóvel
matrícula 23.827, Livro 2, Q-4, fls. 203 do Cartório Imobiliário de Cáceres, em 18 de setembro de 2022, por meio de contrato de doação para Alex Garcia Castrillon, filho do devedor, todavia, tal situação não afasta a posse da Agravada exercida desde 1997, conforme sustentado, sendo pertinente aqui, inclusive, anotar que no que concerne a Ação de Usucapião processo n. 1006382-88-2023 invocada na peça recursal foi extinta sem análise do mérito conforme ID 153661643 daquele processo, ou seja nada ficou comprovado quanto a posse que Alex Garcia Castrillon, filho do devedor alegou exercia sobre o imóvel, como também não há documento comprovando pagamento de aluguel pela Recorrida.

Diante da situação retratada e da detida análise dos Autos, pelo menos
nesta análise da via estreita do Agravo de Instrumento
, tenho que deve ser mantida a decisão Agravada que determinou a suspensão da penhora, já que presentes os requisitos elencados no artigo 677 do CPC para que seja inibida a constrição sobre o imóvel neste momento processual.

Neste contexto, apesar de o imóvel ainda se encontrar registrado em nome do irmão da Agravada o devedor José Benedito Castrillon, no caso pelo que se verifica, a Agravada na condição de possuidora,
já que se encontra no imóvel há mais muitos anos de modo que tem o direito de defender sua posse por meio de embargos de terceiro diante da constrição judicial incidente sobre o imóvel em processo do qual a mesma não é parte
.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão Agravada em seus termos”.

Diante desse quadro,
pesar dos argumentos sustentados pela Embargante, a
matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores
,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a matéria questionada no recurso.

A pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025